Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-80.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004674-80.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ALZERINA DA SILVA FERREIRA AGUIAR - CPF: 159.013.783-34 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 1º Vogal - Dr. Valmir Alaércio dos Santos: Dou provimento ao recurso. 2º Vogal - Dr. Aristeu Dias Batistta Vilella: Acompanho o relator. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021. PRAZO NÃO RESPEITADO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necess
idade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
pela Lei 3.278/202
1.

O
trabalho
de Professor do Ensino
Básico

pelo

prazo
de55meses
não

pode
ser
admitido

como
de
natureza

temporária
.

3.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
as
verbas

trabalhistas

(
Férias
e
Terço

Constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do Tem
a 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

4.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,

além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

5
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
conde
nação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004674-80.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
ALZERINA DA SILVA FERREIRA AGUIAR

RELATÓRIO
:

Egrégia

turm
a
.

ALZERINA DA SILVA FERREIRA AGUIAR
ajuizou

reclamação

em
face MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Sentença

proferida
no ID
183596733
/PJe2.
Concluiu
que o
vínculo
do
servidor

temporário

perdurou
de 02/2018 a 12/2018; 01/2019 a 12/2019; 01/2020 a 12/2020; 03
/2021 a 12/2021 e 04/2022 a 09/2022, o que
revela

sucessivas

prorrogações
,
demonstrando
,
desse
modo, que se
trata
de
uma

necessidade

permanente
, o que,
conforme

supramencionado
,
descaracteriza

a

excepcionalidade
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

da
inicial
para: a)
declarar

nulos

os

contratos

sucessivos

pactuado
s
entre as partes
n
os

períodos
de 02/2018 a 12/2018; 01/2019 a 12/2019; 01/2020 a 12/2020,
mantidos

os

efeitos

p
atrimoniais
; e b)
condenar
a
parte

reclamada
,
em

relação

ao

período

não

prescrito, ao

pagamento
das
férias

proporcionais
,

acrescida
s
do
terço

constitucional
,

correspondente
s

aos

períodos
de 02/2018 a 12/2018; 01/2019 a 12/2019; 01/2020 a 12/2020
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 183596735/PJe2.
Sustentou
que: a) as
referidas

contratações

não

são

prorrogações
, mas sim
autônomas
, pois
decorrentes

cada

uma
, de um
processo

seletivo

diverso
; b)

cada

contrato
, fora
originado

por

uma

necessidade

justificada

pelo

município

recorrente
; c)
não

ocorreu
a
desvirtuação

contratual
, pois
todos

possuem

origem

em

processos

seletivos

simplificados

distintos
; d)
cada

contrato

entabulado
,
não

ultrapassou
o
pr
azo
de 1
ano
; e)
os

contratos

firmados
com a
reclamante
,
foram

cinco
,
durante

os

períodos
de 02/2018 a 09/2022,
sendo

cada
um
originado

por
um
processo

seletivo

diferente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

interposto
para
reformar
a
sentença
e
julgar

im
procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 183596738/PJe2.
Argumentou
que
deve
ser
negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
t
eses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

tempo
rária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,

através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

exce
pcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
pela
Lei3.278/2021
,
e,
nos

termos
dos
arts
. 2º e 6º
d
essa
norma,
abaixo

transcrito
s
,
será

possível
a
contratação

temporária

por

até
06 (seis) meses
nos

casos
de: a)
a
ssistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
; b)
calamidade

pública
; c)
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão
judi
cial;
de
até
12 (doze) meses, para
os

casos
de: a)
professores
; b)
atividades

técnicas

não

permanentes
para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
; c)
substituição
de
efetivo
; d)
emergências

ambientais
; e)
serviços

esse
nciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
,
sendo

admitid
a

uma

única

prorrogação
,
ressalvado
o
caso
de professor e
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão
,
ocasiões

em
que
s
erão

aceit
as

até

4
prorrogações
:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
Assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
Assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

III -
Admissão
de
professor
es

ou

professores

substitutos
;

a)
tratamento
de
saúde
,
licença
à
gestante
,
licença-prêmio
,
nomeação
para a
função
de
confiança
e cargos
em

comissão
;

b)
abertura
de
novas

vagas

em

função
da
implantação
de
turmas

novas
.

IV -
Atendimento
de
situações

motivada
mente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

V -
Atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo d e duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
órgãos
do
governo
federal,
estadual
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VI -
Contratação
para
substi
tuir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
;

VII - Combate a
emergências

am
bientais
;

VIII -
Prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

§ 1º O
ato
do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

p
ública
.

§ 2º A
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil

deve
ser
devidamente

justificada
.

(...)

Art. 6º
As

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I -
até
06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, II e IV do art. 2º
desta

Lei;

II -
até
12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º
desta

Lei;

§ 1º
Os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II
deste

artig
o

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

§ 2º Quando o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá

ser
prorrogado

por

igu
ais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.

§ 3º
Os

servidores

contratados

por

prazo

determinado
,
passarão
, a
critério
de
cada

Secretaria

por

processo
de
avaliação
a
cada
03 (
três
) meses,
podendo
p
ara tanto,
em

caso
de
avaliação

negativa
o
contrato
ser
rescindido

sem

a

indenização

prevista
no § 4º do art. 9º
desta
lei.

§ 4º
Os

requisitos
da
avaliação

constante
no
parágrafo
anterior
serão

definidos

por

ato

próprio
de Poder
Executivo
.

§ 5º Quando o
co
ntratado

estiver

desempenhando

atividades

técnicas

previstas
no art. 2º,
inciso
V, o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

perdurar
a
vigência
do
projeto
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.

No
presente

caso
,
a
parte

reclamante

foi

admitida

em
01/02/2018para o cargo deProfessor do Ensino
Básico
e
teve

seu

contato

prorrogado
5
vezes
,
trabalhando

até
o
mês
12/2022(ID183596702/PJe2).

Com base
nesta
s
provas
, constata-se que a parte reclamante trabalhou para o E
nte Municipal, no cargo de Professor do Ensino Básico,
pelo prazo de 55 meses
.

Assim,
d
as
regras

aplicáveis

ao

contrato

temporário
, nota-se que,
embora
o
tipo
de
contratação

esteja

devidamente

previsto

em
lei (
substituição
de
efetivo
, itemIII
ao
art. 2º), o
seu

prazo

ultrapassou
o
limite
de
24
meses
(12 meses, com uma prorrogação, nos termos do art. 6º, II e §1º, da Lei3.278/2021)
.

Portanto
, o
contato

originariamente

celebrado

como
de
natureza

temporária

foi

desvirtuado
e
deve
ser
declarado

nulo
.

Férias
e
Terço

Constitucional
.

Em
regra
,
os

servidores

tem
porários

não

terão

direito

às

Férias
e
Terço

Constitucional

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
res
salvado
,
dentre

outras

opções
,

quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...)4
. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescida
s do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento d
a contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante
está
desvirtuado,conforme estabelecido no tópico anterior, é devidoas férias com
terço constitucional ao reclamante.

Contrato

temporário

renovado

mediante

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,
devidamente

autorizado

por
lei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificamente
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com
Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no
sentido
de que: Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
o
s

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanent
es
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os

quais
,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.,

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em

concurso
para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
s
er,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

ant
eriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(RE 635648, Relator(a): E
DSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de
concurs
o

público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infinitas

não
se
afigura
a
melhor

solução
. Frise-se, que
o

problema

aqui

não

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por

concurso

público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
tem
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGT
S. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

co
nhecido
e
provido
. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDE
FERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR
-
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALI
DADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância
com o a
rt. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
;
d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
precedente

vinculante
nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

o
rdinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em

concurso

público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verific
adas
no
caso
dos autos,
infringem
a norma do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/0
1/2021, 1ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO
– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESP
ROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
imp
õe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 70921
2/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.201
9.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRA
BALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao

concurso

público
,
dotado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporá
rios

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art. 37, IX, da
Constituição
.
Precedentes
.
Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008,
8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008.)

Portanto
, no
caso

concreto
, o simples
fato
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
que
deveriam

te
r

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e
d
iante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10
%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024